Tribunal: STF
Processo: ARE 1396263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Preliminarmente, constato que o autor postula a prioridade de julgamento da presente demanda (eDoc 2). 



    Ao amparo do art. 1.048, I, do CPC, retifique-se a autuação para dela fazer constar a prioridade na tramitação do feito, porquanto o recorrido é portador de doença grave.



    2. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Distrito Federal (eDoc 13), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (eDoc 7):



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SÍNDROME EPILÉPTICA GRAVE. RISCO IMINENTE DE QUEDAS E TRAUMATISMOS. ISONOMIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. ESPECIFICIDADE DA SITUAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais.



    2. A alegada ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo não impede o acolhimento do pedido quando o estudante necessita de acompanhamento permanente, diante das particularidades de seu quadro de saúde, a fim de diminuir o risco a sua integridade física.



    3. A Isonomia entre os demais educandos não será ultrajada, tampouco haverá violação ao Princípio da Separação dos Poderes, quando o efetivo acesso à educação somente será garantido por meio da disponibilização do monitor exclusivo.



    4. Não prevalece a tese de observância ao Princípio da Reserva do Financeiramente Possível, quando não for demonstrada a concreta dificuldade orçamentária ou institucional para o atendimento da necessidade do educando.



    5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. 



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, 37, caput, e 167, I e II, da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que (meus grifos):



    [...] no caso dos autos sequer se pode falar em omissão a direito constitucionalmente tutelado, uma vez que não se trata de ação voltada a ausência de fornecimento de vaga em escola pública especializada para o portador de necessidades especiais, mas de pretensão de disponibilização de monitor exclusivo para aluno que já tem as suas necessidades atendidas (seja com professor especializado seja com o auxílio não exclusivo de outros profissionais da educação). 



    [...]



    Lado outro, ao afirmar que “o acesso pleno do apelado ao direito à educação, conforme dispõe o artigo 208, inciso III da Constituição Federal, está condicionado à disponibilização de monitor exclusivo, pois as condições comprovadas nos autos tornam inconteste a sua necessidade”, o eg. TJDFT viola ainda o princípio da isonomia – art. 5º da CF/88 – eis que não está garantido aos demais alunos portadores de TEA o igual acesso ao monitor exclusivo. 



    Por fim, o disposto nos artigos 205 e 208, III, da CF/88, invocados pelo TJDFT para conceder ao recorrido direito ao monitor exclusivo, não tem a extensão que lhes conferiu o v. acórdão recorrido, tanto mais que o cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal não prescinde de recursos orçamentários próprios, não disponíveis porque ausente previsão legal nesse sentido. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula /STF (eDoc 16).



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correta a decisão agravada.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido no ponto que aqui interessa:



    No caso em testilha, o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA associado à Síndrome Epilética Grave, que resulta em crises de ausência diárias, com risco iminente de quedas e traumatismos. 



    Nesse sentido, esclarece a médica assistente (neuropediatra) do apelado: 



    “R. é paciente neurológico regular. Ele apresenta AUTISMO associado à SÍNDROME EPILÉPTICA GRAVE e super-refratária ao tratamento medicamentoso. O R. faz uso de três medicações anticonvulsionantes, em doses altas e, ainda assim, apresenta crises diariamente. Suas crises são, predominantemente do tipo tônico – clônico – generalizado, ausência e ausência mioclônica. Estas crises podem acontecer a qualquer momento, de maneira inesperada. Durante os eventos o R. pode cair no chão, lesionando o segmento cefálico ou outras áreas do seu corpo. Sua terapêutica medicamentosa é sempre revista e ele é cuidadosamente acompanhado, de forma que, apesar de ainda existirem crises, seu quadro atual é mais estável. Por este motivo é imprescindível que o R. tenha um monitor exclusivo para ele no ambiente escolar. Ele vem evoluindo com ganhos e algumas respostas, devendo permanecer na escola, em classe especial com uma atenção individualizada e cuidados diferenciados, pelo risco iminente de queda e traumatismos a qualquer momento. [...]



    Além disso, a Diretora da Escola [...] registrou, em ata lavrada em virtude de realização de reunião na citada escola, a preocupação de uma professora com a quantidade de convulsões que acometem o educando: 



    “(...) A professora [...] se pronunciou e comentou sobre a sua preocupação com o aluno R. que vem apresentando ausências com muita frequência e a mesma relatou que tem receio que algo pior aconteça devido às convulsões, pois no dia anterior, treze de fevereiro foram mais de trinta (...)” [...]



    Ademais, o histórico de quedas, traumas na face e fraturas dentais causadas pelos ataques epilépticos foi explicitado pela odontopediatra do apelado, in verbis: 



    “O menor R. S. B., filho de Ana Karine de F. S. Azevedo Bittencourt é portador de TEA – transtorno do espectro autista, Epilepsia e uma rara alteração genética. 



    [...] com a chegada dos incisivos permanentes e após os sete anos, o ataques epilépticos (perda da consciência) se tornaram um grande causador de fraturas dos dentes anteriores, incisivos centrais superiores e inferiores. 



    [...]



    Em todas estas consultas houve história de ataque epiléptico com trauma da face (lábios e língua) e fratura dental, sendo que o último no dia 12/06 foi seguido de um tombo no dia 14/06 agravando ainda mais a situação do traumatismo, comprometendo as estruturas periodontais [...]



    Em virtude da condição de saúde do apelado, bem como em face da inequívoca demonstração acerca da necessidade da disponibilização de um monitor exclusivo para as atividades no âmbito escolar, vislumbro correta a Sentença. 



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa linha, veja-se os seguintes acórdãos proferidos por esta Suprema Corte (ARE 839.629 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 847.001 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 850.154 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros):



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA INTELECTUAL. ACOMPANHAMENTO ESCOLAR. MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. FORNECIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (ARE 1.376.845 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 10/06/2022 – meus grifos)



    De outro lado, no que se refere ao princípio constitucional da isonomia, anoto que esta Suprema Corte possui entendimento de modo a garantir a igualdade de chances aos indivíduos. É dizer, referido princípio pressupõe igual aplicação das normas àqueles que preencham iguais condições, bem assim sua aplicação desigual, justificadamente, conforme sejam desiguais as condições.



    Não se pode ignorar, bem por isso, que o texto constitucional é expresso ao assegurar a inserção das pessoas com deficiência no ensino regular:



    Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 



    [...]



    III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino



    Nessa diretriz de compreensão, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência garantidora da inserção dos portadores de necessidades especiais na sociedade, visando garantir a igualdade material:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Educação de deficientes auditivos. Professores especializados em Libras. 3. Inadimplemento estatal de políticas públicas com previsão constitucional. Intervenção excepcional do Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 4. Cláusula da reserva do possível. Inoponibilidade. Núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais. 5. Constitucionalidade e convencionalidade das políticas públicas de inserção dos portadores de necessidades especiais na sociedade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 860.979 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015).



    1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.



    2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita.



    3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244.



    4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta.



    5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente.



    6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB).



    7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV.



    8. Medida cautelar indeferida.



    9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.



    (ADI 5357 MC REF, Relator o ministro Edson Fachin – grifei) 



    Para além disso, a propósito da questão posta no apelo extremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski). 



    Veja-se, também, a oportuna advertência constante do voto do ministro Celso de Mello no RE 410.715 AgR:



    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.



    (RE 410.715 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    Anoto, finalmente, que a alegada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator